Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-55.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação em que o recorrente pede sua absolvição pelo crime de receptação. Alega a ausência de provas suficientes para sustentar a condenação. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a modalidade culposa e o reconhecimento da confissão na modalidade qualificada.
2. O elemento subjetivo do delito de receptação dolosa é constatado pelas circunstâncias fáticas do evento delituoso. Ora, como se aluga uma moto para fazer trabalho de entrega de alimentos de uma pessoa conhecida, sem que apresente nenhum documento que comprove esse contrato ou ao menos pessoas que pudessem confirmar essa versão.
3. O conjunto probatório demonstra que o apelante tinha conhecimento da origem espúria do veículo que estava usando ou menos tinha plenas condições de desconfiar dessa origem.
4. Ademais, em se tratando de crime de receptação, quando o bem de origem criminosa é encontrado na posse do acusado, neste caso, cabe ao acusado demonstrar sua procedência lícita.
5. Quando a detração dos dias em que ficou preso preventivamente, a ser realizada pelo juízo de conhecimento, em obediência ao conteúdo do art. 387, § 2o, CPP, tem como principal objetivo definir o regime inicial de cumprimento da pena. De maneira, se do cômputo do período de prisão preventiva não alterar o regime prisional, o pedido de detração deverá ser dirigido ao Juízo das Execuções.
6. Recurso desprovido